Tribunal: TJMT
Processo: 1019527-35.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019527-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), SEBASTIAO VITORIO DA COSTA - CPF: 106.936.611-00 (AGRAVADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM 05 DIAS SOB PENA DE MULTA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido ao devedor para purgação da mora. Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas ao agravado.

II - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

III - A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1013104-33.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
SEBASTIAO VITORIO DA COSTA
, determinou a restituição do veículo, objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o prazo de 5 (cinco) dias para devolução do veículo é exíguo e praticamente impossível de cumprir, razão pela qual deve ser extirpada a multa cominatória aplicada, a qual, ainda diz ser excessiva e desarrazoada.

Pedido liminar de efeito suspensivo não concedido. (ID. 18449684)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 183557153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que determinou à agravante a restituição do veículo em favor do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consoante relatado, a parte agravante se volta contra o prazo para restituição do bem, o qual diz ser exíguo e, também, em face do valor da multa diária, que diz ser excessivo, sobretudo porque o veículo foi removido para um dos pátios de guarda (Goiânia-GO) e, para sua restituição, é necessário proceder com toda a documentação e o transporte do bem até o local para devolução.

Com efeito, acerca do prazo de 5 (cinco) dias para devolução do veículo, não se verifica qualquer desacerto da decisão nesse ponto, justamente porque o quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido ao devedor para purgação da mora.

Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas ao agravado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM FAVOR DO RÉU - MULTA DIÁRIA - VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO - ESTENDIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

2.
Mostra-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso
.

(N.U 1007316-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No tocante a multa cominatória, o artigo 537 do Código de Processo Civil , dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Com efeito, a norma processual em questão atribui ao juiz, independente de requerimento ou não da parte, a possibilidade de aplicação de multa cominatória, a qual possui caráter coercitivo para fins de efetivação ou obtenção do resultado pretendido pela ordem judicial.

Também é assegurado o juiz a aplicação do
quantum
que entender devido, bem como a definição da periodicidade da multa, que, inclusive, pode ser majorada, excluída ou readequada a qualquer tempo, tudo de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, faz-se prudente reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), uma vez que, além de manter o caráter inibitório, não causará o enriquecimento sem causa do agravado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 – IRRESIGNAÇÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DOS VALORES DESCRITOS NA INICIAL SOMADOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRAZO EXÍGUO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A astreinte fixada em inobservância da razoabilidade deve ser reduzida.
- (N.U 1019806-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 300,00 (trezentos reais) dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023